Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728677-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO FONSECA RODRIGUES AGRAVADO: FABIANA CARVALHO BRITO RODRIGUES, ALEXANDRE TEIXEIRA RODRIGUES DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora